Tribunal: TJMT
Processo: 1005964-81.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1005964-81.2017.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, FLORA, FAUNA, UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, RECURSOS HÍDRICOS]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (AGRAVADO), JASMIM AGROPECUARIA E FLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.843.765/0001-32 (AGRAVADO), ELISEU LEMOS PADILHA - CPF: 009.227.730-68 (AGRAVADO), MARIA ELIANE AYMONE PADILHA - CPF: 263.970.800-72 (AGRAVADO), RUBI - ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 04.242.462/0001-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – DECISÃO QUE SUBSTITUIU A INDISPONIBILIDADE DE BENS EM FACE DA CAUÇÃO OFERTADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS – SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇAO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA SUFICIENCIA E IDONEIDADE DA GRANTIA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Não há óbice na substituição de caução, se a garantia ofertada é idônea e suficiente para compensar eventual condenação por dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em sede de Ação Civil Pública Ambiental com pedido liminar proposta contra
Marcos Antônio Assi Tozzatti, Jasmim Agropecuária e Florestamento Ltda., Eliseu Lemos Padilha, Maria Eliane Aymone Padilha e Rubi – Assessoria e Participações Ltda
, deferiu pedido de substituição de indisponibilidade de bens por caução, bem como acolheu, em parte, os embargos de declaração.

Assegura que houve deferimento de substituição da medida de indisponibilidade de bens por caução consistente em bem imóvel (fazenda “Paredão”), avaliada em R$ 30.210.759,68 (trinta milhões duzentos e dez mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), por conseguinte, determinou-se o desbloqueio de valores via BacenJud e a expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA para autorizar emissão de guias de trânsito animal na fazenda “Cachoeira”.

Assevera, todavia, que o imóvel caucionado não é suficiente para garantia do juízo, pois havia sido decretada a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 38.222.921,19 (trinta e oito milhões duzentos e vinte e dois mil novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos).

Além disso, “
é público e notório que os agravados possuem outras Ações Civis Públicas para reparação de danos ambientais em outras propriedades rurais, cujos valores são elevados e podem comprometer o patrimônio dos requeridos de forma a inviabilizar efetividade e utilidade do provimento final no presente feito (efetividade da proteção do meio ambiente), caso não mantida a indisponibilidade de bens ora analisada
.”.

Afiança que, nada obstante o deferimento de liminar, os agravados não suspenderam as atividades que estariam a causar dano ao meio ambiente, a incidir a multa cominatória em eventual condenação.

Afirma que o bloqueio de valores via BacenJud “
é medida efetiva não só para assegurar o resultado útil do processo (efetividade da proteção do meio ambiente), mas também como caráter educativo, para impor aos requeridos a observância da legislação ambiental, bem como o cumprimento das decisões judiciais, ambas tão banalizadas atualmente
.”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 761222, fl.12)

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 1200290).

Em sede de contrarrazões as partes agravadas rechaçaram pontualmente os fundamentos do recurso apresentado (Id. 1297157).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opina pelo provimento do recurso (Id. 1680201, fl.03).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública Ambiental com Pedido Liminar nº 50027-11.2016.811.0077 em face de Marcos Antônio Assi Tozzatti, Jasmim Agropecuária e Florestamento Ltda., Eliseu Lemos Padilha, Maria Eliane Aymone Padilha e Rubi – Assessoria e Participações Ltda, em razão da prática de desmatamento irregular de aproximadamente 735,10 ha (setecentos e trinta e cinco hectares e dez ares) na Fazenda Cachoeira, localizada no interior do Parque Estadual Serra Ricardo Franco.

O Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, consiste em unidade de conservação, que foi criada pelo Decreto nº 1.796, de 4 de novembro de 1997 e pertence ao grupo de proteção integral, ou seja, na localidade apenas pode ser feito o uso indireto, com ações de turismo ecológico, com passeios, trilhas e educação ambiental. Busca-se, conforme, art.2º, IX, da Lei do – Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso humano que não envolva consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais.

Pois bem. De acordo com o Auto de Infração e Relatório Técnico da SEMA, documentos que instruem a presente ação, o desmate realizado na área supracitada, fora realizada sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, tendo ocorrido no período de 12/07/199813 a 13/0912015, na propriedade Rural “Fazenda Cachoeira”, além do uso e ocupação do solo em desacordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação - SNUC.

Forte nestas premissas, o
Parquet
Estadual requereu liminarmente a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus ora agravados, no valor de R$ 38.222,921,19 (trinta e oito milhões duzentos e vinte e dois mil novecentos e noventa e um reais e dezenove centavos) quantia obtida através do relatório técnico sobre a Valoração do Dano Ambiental elaborado pela Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual baseou-se em critérios objetivos e científicos.

Tal pleito, fora deferido pelo juízo singular, nestes termos:

(...) “
Isso posto, presentes os requisitos legais para antecipação da tutela cautelar em Ação Civil Pública Ambiental, nos termos do artigo 305, do CPC, defiro inaudita altera parte a concessão de Medida Liminar, determinando a adoção das seguintes medidas a serem efetivadas:

01 – Registre-se e Autue-se;

02 –
Decreto a indisponibilidade de bens do (s) requerido (s), até o valor de
R$ 38.222.921,19 (trinta e oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e dezenove centavos)
, Valor de Compensação Ambiental – VCP, com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes
:

2.1) Inclusão de ordem de bloqueio no
BACEN-JUD
;

2.2) Inclusão de ordem de bloqueio no
RENAJUD
;

2.3) Expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis dos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Pontes e Lacerda/MT, Novo Santo Antônio/MT, Colniza/MT, Nova Lacerda/MT, Comodoro/MT, Cuiabá/MT, Brasília/DF, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Goiânia/GO, Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS e Belo Horizonte/MG para que certifiquem a existência de bens imóveis registrados em nome do demandado e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

2.4) Expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACEN-JUD;

2.5) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o (s) requerido (s) sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

2.6) Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, para informar o número de cabeças de gado registradas em nome do (s) requerido (s), informar qual a localização delas, e efetivar a indisponibilidade, a ser apresentada a resposta, imediatamente ao Sr. Oficial de Justiça, portador desta decisão;

2.7) Expedição de ofício à Gerência Técnica do Registro Aeronáutico Brasileiro, da ANAC, vinculada à Superintendência de Aeronavegabilidade, localizada na Av. Presidente Vargas, nº 850, 2º andar (Protocolo), na cidade do Rio de Janeiro, ou através de contato telefônico: (21) 3501-5398 e (21) 3501-5400, além de e-mail rab@anac.gov.br para inserir no registro de eventuais aeronaves de Marcos Antônio Assi Tozzatti, brasileiro, filho de Ancila Assi Tozzatti, inscrito no CPF 313.334.478-00, portador do RG nº 668.758 SSP/DF, título de eleitor nº 00.005.866.020-97, Jasmim Agropecuária e Florestamento Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.843.765/0001-32, com endereço na Fazenda Cachoeira, Gleba Ricardo Franco, zona rural, município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, CEP nº 78245-000, telefone nº (51) 3211-1505, ou SAUS Quadra 5, bloco 3, sala 318 e 322, Centro, Brasília-DF, CEP: 70070-913 (endereço do auto de infração da SEMA), Eliseu Lemos Padilha, brasileiro, Ministro da Casa Civil da Presidência da República, inscrito no CPF sob o nº 009.227.730-68, filho de Olinda Dalri Padilha, nascido em 23/12/1945, com endereço na Rua Hilário Ribeiro, nº 177, apartamento 601, Moinhos de vento, Porto Alegre/RS, CEP nº 90510-040, telefone nº (51) 3388-8159, ou Casa Civil da Presidência da República, Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 4º andar, Brasília-DF, CEP;: 70.150-900; Maria Eliane Aymone Padilha, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 263.970.800-72, com endereço na Rua Rubens Arruda Ramos, nº 2062, apartamento 801, Florianópolis/SC e RUBI – Assessoria e Participações Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.242.462/0001-76, com endereço na Rua Alves de Brito, nº 141, sala 106, Centro, Florianópolis/SC, CEP nº 88015-440, restrição acerca da indisponibilidade por força de decisão judicial. Comunicando-se ao Juízo acerca da existência de aeronaves em nome dos requeridos;
”.

(...). (Id. 761259, fls. 23/29). (Id. 761259, fl.23)

Posteriormente, no dia 10 de fevereiro de 2017, proferiu-se a seguinte decisão:

(...) “
2 -
Da manutenção da decisão agravada

A decisão agravada já foi mantida pela decisão de fls. 187, tal como foi feito em todas as Ações Civis Públicas idênticas que tramitam neste Juízo.

3 - Da alegação de bloqueio de valores impenhoráveis – conta salário

Os requeridos Eliseu Lemos Padilha e Maria Eliane Aymone Padilha, bem como a terceira Paula Crisostomo Lopes Lima, manifestaram-se na contestação (fls. 368/373) suscitando a impenhorabilidade dos valores constritos nas suas contas bancárias no Banco do Brasil, sob o argumento de que nelas recebem seus salários e/ou proventos de aposentadoria, estando protegidas pelo art. 833, IV, do CPC, que assim dispõe:

(...)

Primeiramente, cumpre-me ressaltar que a matéria já foi levada pelos réus ao Eg. TJMT por meio do agravo de instrumento aviado nestes autos, porém o Exmo. Des. Relator Luiz Carlos da Costa ressaltou que ‘a assertiva de que a indisponibilidade recaiu, também, sobre bens impenhoráveis, deve ser levada, primeiramente, ao Juízo a quo, que proverá a respeito, sem descurar da circunstância impenhorabilidade do salário abranger apenas a última remuneração percebida’ (fls. 185), de forma que não há óbice na análise, por este Magistrado, o pedido ora formulado nos autos.

Desse modo, caso constatado nestes autos que a indisponibilidade de numerário via BACENJUD recaiu sobre salários e/ou proventos de aposentadoria dos requeridos, deve-se proceder à imediata liberação.

Com relação a Paula Crisostomo Lopes Lima, verifico que sequer é parte neste processo e, portanto, não houve ordem de bloqueio emanada destes autos (vide documento de fls. 153).

O requerido Eliseu Lemos Padilha juntou as declarações de fls. 529/530, nas quais o Banco do Brasil informa o número de duas contas correntes utilizadas para recebimento de proventos, sendo que conforme documento de fls. 160 o sistema BACENJUD bloqueou o valor de R$ 2.092,94 em contas bancárias de sua titularidade no Banco do Brasil, não sendo possível aferir em qual conta se deu o bloqueio, pois não foi carreado aos autos o respectivo extrato bancário.

A requerida Maria Eliane Aymone Padilha junto a declaração de fls. 532, na qual o Banco do Brasil informa que uma de suas contas correntes é destinada ao recebimento de salário; todavia, os documentos de fls. 533/538 demonstram que a ré é titular de diversas contas no mesmo banco, e conforme documento de fls. 160/161 o sistema BACENJUD bloqueou o valor de R$ 3.141.798,52 em contas bancárias de sua titularidade no Banco do Brasil, não sendo possível aferir em qual conta se deu o bloqueio, pois não foi carreado aos autos o respectivo extrato bancário.

Além disso, não há como aferir se os valores constritos se referem efetivamente a quantias oriundas de verbas salariais, pois não foram juntados aos autos os respectivos contracheques.

Desse modo, indefiro, por ora, o pedido de desbloqueio do numerário bloqueado nos autos via sistema BACENJUD, facultando aos interessados a juntada de novos documentos comprobatórios de suas alegações.

4 - Esclarecimentos quanto à extensão do embargo da propriedade dos réus

Da leitura da peça inicial do agravo de instrumento e da contestação, verifico que os réus alegam que a decisão agravada determinou o embargo da integralidade da propriedade, e por isso cumpre-me esclarecer, para evitar futuras controvérsias, que tanto o pedido inicial quanto a decisão de fls. 137/152 se limitam à área degradada objeto do presente feito, isto é, da área da propriedade dos réus que se encontra dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 1.796/97 e conforme reconhecido pela SEMA e pelos próprios réus nos documentos juntados à contestação.

Desse modo, esclareço que o embargo judicial e a ordem de retirada do gado somente se referem à parcela do imóvel que estiver dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, não havendo que se falar em suspensão das atividades ou obrigação de retirada do gado que estiver na área da propriedade dos réus que se situe fora dos limites do Parque, devendo ser observadas, contudo, eventuais outras limitações legais (área de amortecimento, reserva legal, etc) ou eventual embargo decretado na via administrativa ou em outros autos judiciais
”. (...). (Id. 761263, fls. 1 a 5). (destaquei)

Contra esse
decisum
, opuseram Marcos Antônio Assi Tozzatti, Jasmim Agropecuária e Florestamento Ltda., Eliseu Lemos Padilha e Maria Eliane Aymone Padilha, Embargos de Declaração (Id. 761252).

Contudo, anteriormente, os agravados,
já haviam requerido a substituição da medida de indisponibilidade de bens, por caução
consistente em bem imóvel (Id. 761249), a saber – “Fazenda Paredão” localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e precificada conforme Laudo de Avaliação em R$ 30.210.759,68, (trinta milhões duzentos e dez mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) (Id. 761255, fl.02).

Referida súplica, fora acolhida pelo juízo
a quo
, oportunidade em que consignou:

(...) “
Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido de fls. 823/825 e
acolho
parcialmente os embargos de declaração de fls. 1.081/1.101,
para
:

a)
receber como caução o imóvel [Fazenda Paredão, composta pelas matrículas 464, 465, 466, 467, 468, 469 e 470 do Livro 2 do 1º Serviço Registral de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT]
;

b)
determinar o desbloqueio

do numerário constrito nas contas bancárias dos réus, via sistema BACENJUD
. Via de consequência, indefiro o pedido de bloqueio do alvará a ser expedido no processo Código 59606 e indefiro o pedido de novo bloqueio BACENJUD;

c) determinar a expedição de ofício ao INDEA para autorizar a emissão de Guias de Trânsito Animal na Fazenda Cachoeira, devendo os réus se limitar a admitir e criar gado na área da Fazenda fora dos limites do Parque Estadual, cujo traçado deverá ser por eles aferido in loco;

d) manter as demais determinações da decisão de fls. 137/152;

e) advertir os réus de que, na forma do art. 77, IV, do Código de Processo Civil, devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da multa diária já cominada e de se constituir ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando o infrator a multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 77, §2º do CPC). ”.
(...).(Id. 761268, fls. 6)

(destaquei)

Irresignado, o Parquet Estadual interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando em linhas gerais, que, além dos agravados já possuírem outras Ações Civis Públicas para reparação de danos ambientais, o imóvel oferecido como caução processual, não é suficiente para garantir o juízo, uma vez que seu valor é inferior ao estabelecido na decisão que decretou a indisponibilidade de bens.

Assiste razão ao agravante
.

Isso porque, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do Meio Ambiente.

De fato, o objetivo da medida de indisponibilidade de bens é a garantia do
ressarcimento integral
em caso de condenação dos réus, logo, em tese, não haveria qualquer impedimento na substituição da referida providência, por outro bem, desde que livre, desembaraçado e de
valor superior
ao montante bloqueado, porque não prejudicaria a garantia de indenização.

Entretanto, a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus ora agravados, se deu até o limite de R$ 38.222,921,19 (trinta e oito milhões duzentos e vinte e dois mil novecentos e noventa e um reais e dezenove centavos), em contrapartida o bem ofertado como caução – “Fazenda Paredão” fora avaliado, conforme laudo, em R$ 30.210.759,68 (trinta milhões duzentos e dez mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) (Id. 761255, fl.02).

Ora, não é preciso muito esforço para perceber que o bem ofertado pelos agravados, não tem o condão de cobrir a totalidade dos danos ambientais eventualmente causados, mostrando-se insuficiente para tal intento.

Por outro lado, não se está a negar a possibilidade da modificação de uma medida pela outra, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que esclareço, é que a caução, deve ser
suficiente e

idônea,
de modo a atender a toda a extensão do impacto ambiental, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, em julgado muito semelhante, também em sede de Ação Civil Pública Ambiental, no qual igualmente se discutiu o desmatamento ilegal no Parque Serra Ricardo Franco, a Câmara de Direito Público se posicionou no sentido de que: “
não há óbice na substituição de caução, se a garantia ofertada é idônea e
suficiente
para compensar eventual condenação por dano ambiental”
.

Referido julgado restou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL –
PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO –DESMATAMENTO ILEGAL – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO –
SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇAO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA SUFICIENCIA E IDONEIDADE DA GRANTIA
- PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.

(...)

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.
Não há óbice na substituição de caução, se a garantia ofertada é idônea e suficiente para compensar eventual condenação por dano ambiental
. Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta. Recurso provido em parte.
(N.U 1000083-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019) (destaquei)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR – NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO – BLOQUEIO DE VALORES E INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – MEDIDA EXACERBADA E DESARRAZOADA –
EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS MENOS GRAVOSAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO DO POSSÍVEL DANO AMBIENTAL
–
CAUÇÃO
- EQUILÍBRIO ENTRE O DIREITO COLETIVO E O DIREITO INDIVIDUAL – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SOBRESTADA. Em ação Civil Pública ambiental, a medida de bloqueio e indisponibilidade de bens para garantia de ressarcimento do possível dano ambiental, tem caráter de excepcionalidade, e está condicionada à demonstração da dilapidação patrimonial.
A substituição dos valores bloqueados pela caução do imóvel objeto da ação
não prejudica a garantia de integral ressarcimento
,
sobretudo quando o valor é evidentemente suficiente
.
A despeito da pertinência e importância da proteção ambiental, é necessário que sejam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para determinar medidas constritivas na ação, de forma a efetivar o equilíbrio necessário entre os direitos tutelados. (N.U 1000077-19.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018) (destaquei)

Assim também já se posicionou o Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
ALCANCE DA TOTALIDADE DA LESÃO AO ERÁRIO. INCLUSÃO DA MULTA CIVIL
. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, ao determinar a indisponibilidade de bens do agente acusado de improbidade, excluiu dessa medida, o valor da multa civil. HISTÓRICO DA DEMANDA 2. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra empresa do ramo de acessórios hospitalares por ato de improbidade administrativa consistente em irregularidades em licitações, no Município de Bananal/SP, para a compra de material hospitalar e odontológico (Cartas-Convite 34/2012 e 35/2012). 3. Consta da Exordial que teria havido fracionamento do objeto licitado a fim de que fosse utilizado procedimento licitatório mais restrito, ocasionando o direcionamento da licitação para a contratação por preço superior ao praticado no mercado. Inconformado com a decisão do Juiz de primeiro grau que decretou a indisponibilidade de seus bens, o recorrido interpôs o recurso de Agravo de Instrumento ao qual foi dado provimento parcial, restringindo o decreto de indisponibilidade de bens ao suposto prejuízo causado ao erário, representado "apenas" pelo valor correspondente ao contrato administrativo celebrado e deixando de fora o valor da multa civil, ou seja, sem alcançar a totalidade da lesão ao patrimônio público. A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DEVE ALCANÇAR A TOTALIDADE DA LESÃO AO ERÁRIO 4. É certo que a "constrição patrimonial deve alcançar o valor da totalidade da lesão ao erário, bem como sua repercussão no enriquecimento ilícito do agente, decorrente do ato de improbidade que se imputa, excluídos os bens impenhoráveis assim definidos por lei, salvo quando estes tenham sido, comprovadamente, adquiridos também com produto de empreitada ímproba, resguardado, como já dito, o essencial para sua subsistência" (REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012). 5.
O entendimento dominante no STJ é que a constrição patrimonial deve observar o valor da totalidade da lesão ao erário, acrescido do montante de possível multa civil, excluídos os bens impenhoráveis. Tal posicionamento se justifica na medida em que há solidariedade entre os responsáveis pelos atos reputados como ímprobos
(REsp 1.637.831/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 19/12/2016; AgRg no REsp 1.460.621. BA. Rel. Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma, DJe 8//11/2016; Aglnt no AREsp 913.481/MT. Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/9/2016). 6. "O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano. levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil" (AgRg no REsp 1.260.737.RJ. Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 25/11/2014). No mesmo sentido: MC 24.205/RS. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2016; REsp 1.313.093/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/9/2013; AgRg no REsp 1.299.936/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/4/2013. 7. Recurso Especial provido. (REsp 1820375/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

(...)

3.
A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." 4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014
. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1391575/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 14/10/2016) (destaquei)

Por derradeiro, imperioso registrar que fora muito bem observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça que: “
cabe razão ao Parquet de primeira instância quando sustenta a recusa da caução ofertada judicialmente, haja vista que o valor do bem constrito não se mostra suficiente para garantia da indenização requerida com base em método científico de valoração dos danos requeridos na inicial
”. (Id. 1680201, fl.03).

Dessa forma, tendo em vista a insuficiência da caução ofertada, o consequente risco de não ressarcimento integral aos danos ambientais, e visando assegurar o resultado útil do processo, entendo que a reforma da decisão é medida que se impõe.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para que se casse a decisão que acolheu como caução a menor, o imóvel denominado “Fazenda Paredão” e ordenou o desbloqueio dos valores existentes nas contas Bancárias dos agravados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE JULHO DE 2020
:

JULGAMENTO ADIADO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS).
O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

O caso
sub judice
, trata-se da questão envolvendo a proteção do “Parque Estadual Serra Ricardo Franco” instituído pelo Decreto Estadual nº 1796 de 04.11.97, e as propriedades privadas que foram atingidas pela demarcação dessa Unidade de Conservação.

Consta que, incluindo a ação originária deste agravo, foram ajuizadas mais de 50 (cinquenta) ações civis públicas pelo Ministério Público, requerendo o embargo de diversas propriedades rurais situadas nos limites do sobredito Parque Estadual, além de outras várias demandas propostas pelos proprietários dessas áreas, questionando as autuações realizadas pelos agentes ambientais da SEMA.

Fato é que, apesar de existirem extensos e numerosos argumentos de fato e de direito nas razões recursais, o limite da cognição e julgamento do agravo de instrumento impõe que sejam circundados apenas os elementos necessários à apreciação do acerto ou desacerto da decisão liminar concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, com a cautela de não se adentrar no mérito da demanda afeta ao juízo primevo.

No caso, a controvérsia restringe-se a respeito da decisão que deferiu a substituição da medida de indisponibilidade de bens por caução consistente em bem imóvel de menor valor quanto a
cobrir a totalidade dos danos ambientais eventualmente causados.

O bem ofertado é de
R$ 30.210.759,68 (trinta milhões duzentos e dez mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), enquanto os possíveis danos é no importe de
R$ 38.222,921,19 (trinta e oito milhões duzentos e vinte e dois mil novecentos e noventa e um reais e dezenove centavos).

Com efeito, é certo que possuo o entendimento que não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada.

Ademais, é certo que a reparação não necessariamente deve ser realizada em pecúnia, posto que a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área degradada.

Com efeito, o bem dado como caução, que foi substituído,
é de
R$ 30.210.759,68 (trinta milhões duzentos e dez mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Ora, não desconheço a possibilidade da modificação de uma medida pela outra, ou a possibilidade de substituição de bens, mas é certa que o bem substituído deve ser suficiente e idôneo, de modo a atender a toda a extensão do impacto ambiental.

No entanto, embora o bem dado como garantia seja inferior ao valor do possível dano -
R$ 38.222,921,19 (trinta e oito milhões duzentos e vinte e dois mil novecentos e noventa e um reais e dezenove centavos) – é certo que guarda razoabilidade com
os possíveis danos, uma vez que se trata de fase de cognição sumária, em que não há valor exato da extensão do dano.

Ademais, considerando que as partes agravadas já ofereceram novo bem, com valor superior, pendente de análise do juízo de origem, corrobora para garantia de futura reparação, razão pela qual não verifico prejuízo na decisão que deferiu a substituição da indisponibilidade pelo bem ofertado.

Nesse sentido é que tenho me posicionado, conforme aresto a seguir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – AUSÊNCIA DO PLANO DE MANEJO E DESAPROPRIAÇÃO –DESMATAMENTO ILEGAL – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇAO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA SUFICIENCIA E IDONEIDADE DA GRANTIA - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.

Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto a ocorrência do desflorestamento sem a autorização dos órgãos ambientais.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Não há óbice na substituição de caução, se a garantia ofertada é idônea e suficiente para compensar eventual condenação por dano ambiental.

Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta.

Recurso provido em parte.

(N.U 1000083-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

Partindo dessas premissas, não há óbice na substituição de caução, se a garantia ofertada é idônea e suficiente para compensar eventual condenação por dano ambiental.

Ante o exposto,
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Revejo meu posicionamento e retifico o meu voto para desprover o recurso, nos termos do voto do Dr. Edson Dias Reis.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Dr. Edson Dias Reis, anuído pelo Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022